Tribunal: TJDFT
Processo: 0730297-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração na Apelação Criminal. Estelionato. Alegação de vícios no decisum embargado com vistas ao reconhecimento de omissões no acórdão. Embargos rejeitados. Inocorrência de omissão. Inovação da vexata quaestio. Inadequação da via eleita. Inconformismo quanto ao resultado do julgamento. Declaratórios conhecidos e desprovidos.